Tribunal: TJSP
Processo: 0046584-33.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de cobrança ajuizada perante a 2a Vara Judicial da Comarca de Orlândia, que acolheu a preliminar de incompetência e determinou a remessa do feito à Comarca de Guaíra, local do domicílio da requerida. Feito livremente distribuído ao juízo suscitado, que declina da competência, ao argumento de anterior distribuição de carta precatória para fins de citação da

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de cobrança ajuizada perante a 2a Vara Judicial da Comarca de Orlândia, que acolheu a preliminar de incompetência e determinou a remessa do feito à Comarca de Guaíra, local do domicílio da requerida. Feito livremente distribuído ao juízo suscitado, que declina da competência, ao argumento de anterior distribuição de carta precatória para fins de citação da requerida ao juízo suscitante. Prevenção. Ocorrência. Inteligência do artigo 340, §2o, do Código de Processo Civil. Competência da Juíza suscitante da 2a Vara Judicial da Comarca de Guaíra.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000028870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito
de
Competência
Cível
no
0046584-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Guaíra, em
que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DE
GUAÍRA, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DE
ORLÂNDIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo
para declarar a competência da MMa. Juíza de Direito
suscitante da 2a Vara Judicial da Comarca de Guaíra
para apreciar a demanda. COM DETERMINAÇÃO. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) E XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0046584-33.2020.8.26.0000 - Voto no 38.139
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
0046584-33.2020.8.26.0000
COMARCA: GUAÍRA (2a VARA)
SUSCITANTE: MMa. JUÍZA DE DIREITO DA 2a VARA JUDICIAL
DE GUAÍRA
SUSCITADO: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA JUDICIAL DE
GUAÍRA
INTERESSADOS: ACEF S/A. E MIRIAM LARISSA POLI
JD 1o GRAU: RENATA CAROLINA NICODEMOS ANDRADE
VOTO No 38.139
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
Ação
de
cobrança ajuizada perante a 2a Vara Judicial da
Comarca de Orlândia, que acolheu a preliminar de
incompetência e determinou a remessa do feito à
Comarca
de
Guaíra,
local
do
domicílio
da
requerida. Feito livremente distribuído ao juízo
suscitado,
que
declina
da
competência,
ao
argumento de anterior distribuição de carta
precatória para fins de citação da requerida ao
juízo
suscitante.
Prevenção.
Ocorrência.
Inteligência do artigo 340, §2o, do Código de
Processo Civil. Competência da Juíza suscitante
da 2a Vara Judicial da Comarca de Guaíra.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado pela MMa. JUÍZA DE DIREITO DA 2a
VARA JUDICIAL em face do MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a
VARA JUDICIAL, AMBOS DA COMARCA DE GUAÍRA, nos autos
de ação de cobrança no 1002759-76.2017.8.26.0404,
proposta por ACEF S/A contra Míriam Larissa Poli.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0046584-33.2020.8.26.0000 - Voto no 38.139
3
Argumentou a suscitante que não há que se
falar em prevenção do juízo suscitante, nos termos do
artigo 340, §2o, do Código de Processo Civil, uma vez
que a carta precatória expedida com a finalidade de
citação da requerida foi devolvida sem cumprimento.
Sustentou, portanto, que a competência é do juízo
suscitado, para o qual a demanda foi livremente
distribuída.
Não
há
interesse
que
justifique
a
intervenção da D. Procuradoria Geral de Justiça no
feito.
É o relatório.
Está configurado o conflito negativo de
competência, pois ambos os Juízes se consideraram
incompetentes para processar e julgar a ação, nos
termos do artigo 66, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Assiste razão ao Juiz suscitado.
No caso, o feito foi originariamente
distribuído perante a 2a Vara Judicial da Comarca de
Orlândia, que acolheu preliminar de incompetência
arguida e determinou a remessa do feito à Comarca de
Guaíra, local do domicílio da requerida. A demanda,
então, foi livremente distribuída ao juízo suscitado,
que declinou da competência, ao argumento de que a
carta precatória expedida para citação da requerida
fora distribuída ao juízo suscitante, de modo que ele
estaria prevento, nos termos do artigo 340, §2o, do
Código de Processo Civil.
Com efeito, preconiza o artigo 340, §2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0046584-33.2020.8.26.0000 - Voto no 38.139
4
do Código de Processo Civil:
“Art.
340.
Havendo
alegação
de
incompetência relativa ou absoluta, a contestação
poderá ser protocolada no foro de domicílio do réu,
fato que será imediatamente comunicado ao juiz da
causa, preferencialmente por meio eletrônico.
§ 2o Reconhecida a competência do foro
indicado pelo réu, o juízo para o qual for distribuída
a contestação ou a carta precatória será considerado
prevento”.
Observa-se que, em atenção às regras
supracitadas e em função da expedição anterior de
carta precatória distribuída ao juízo suscitante, a
competência a ele deve ser atribuída.
Saliente-se que o artigo 340, §2o, do
Código de Processo Civil não determina que a carta
precatória tenha sido cumprida para que caracterize a
prevenção, dispondo apenas que tenha sido distribuída
ao juízo que deve ser considerado prevento.
Nesses termos, é o entendimento desta C.
Câmara Especial:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação
de execução de título extrajudicial ajuizada perante a
4a Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que
reconhece
a
incompetência
relativa,
alegada
em
preliminar de embargos, e determina a remessa dos
autos à 3a Vara Cível da Comarca de Diadema, por ter
realizado a citação, a penhora e a avaliação de bens.
Magistrada que não aceita a prevenção, ordenando a
redistribuição livre dos autos. Juízo da 1a Vara Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0046584-33.2020.8.26.0000 - Voto no 38.139
5
de Diadema que suscita conflito de competência,
aduzindo estar o juízo da 3a Vara Cível de Diadema
prevento, por força do cumprimento de precatória
anterior. Cabimento. Aplicabilidade do disposto no
§2o, do artigo 340, do Código de Processo Civil.
Conflito procedente. Competência do juízo suscitado,
da 3a Vara Cível da Comarca de Diadema”1.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do
conflito negativo para declarar a competência da MMa.
Juíza de Direito suscitante da 2a Vara Judicial da
Comarca de Guaíra para apreciar a demanda.
Comunique-se e cumpra-se, com urgência.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
1 São Paulo. Tribunal de Justiça. Câmara Especial. Conflito de
competência cível 0050146-55.2017.8.26.0000. Relator: Desembargador
Luiz Antonio de Godoy (Pres. da Seção de Direito Privado). Data do
Julgamento: 19/02/2018.